Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723649-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIDELITY PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME, ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA, CRISTIANO RICARDO VAZ DE MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos embargantes, FIDELITY PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA – ME, CRISTIANO RICARDO VAZ DE MELO e ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA, contra a decisão interlocutória que, nos embargos à monitória, indeferiu o pedido dos embargantes, que consistia na intimação da parte agravada para que esta apresentasse todos os extratos de movimentação financeira da empresa-agravante, com vistas à identificação de todos os pagamentos realizados, bem como para que fossem apresentados todos os contratos de concessão de crédito firmados com a instituição financeira agravada. O recurso em questão não foi conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 49089789). No ID. 49868474, o juiz de primeiro grau informa que foi proferida sentença no processo de origem. Diante dos fatos narrados, retornem os autos à Secretaria da Turma, para que seja certificado o trânsito em julgado da decisão monocrática de ID 49089789 e, após, arquivem-se os autos. À Secretaria da Turma. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VA